Tribunal: TCU
Processo: 003.584/2001-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA NO TRECHO RODOVIÁRIO NO CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS/BR-060/GO - DIVISA DF/GO ENTRONCAMENTO BR-153-GO. 990 - ASSUNTOS TRANSITÓRIOS;

Inteiro teor:
Acórdão 760/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial convertida, por meio do Acórdão 1569/2005-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Vinícios Vilaça, de relatório de levantamento de auditoria nas obras de adequação de trechos rodoviários no corredor Araguaia-Tocantins na BR-060 no Estado de Goiás, divisa DF/GO; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1380/2008-TCU-Plenário , de igual relatoria, as contas de parte dos responsáveis foram julgadas regulares, com quitação plena, e as contas de Maurício Hasenclever, Cid Ney Santos Martins e Rogério Gonzales Alves foram julgadas irregulares, com multa; Considerando que, seguidamente, mediante o Acórdão 2706/2009-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, prolatado na sessão de 18/11/2009, foram conhecidos e improvidos os recursos de reconsideração interpostos por Cid Ney Santos Martins e Rogério Gonzales Alves contra aquele Acórdão 1380/2008-TCU-Plenário ; Considerando que, posteriormente, nos autos da Ação Ordinária 0034630-53.2010.4.01.3400, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no sentido de reconhecer a prescrição do direito de punir do Estado referente à multa aplicada a Cid Ney Santos Martins pelo mesmo Acórdão 1380/2008-TCU-Plenário ; Considerando que, diante do trâmite judicial, mediante o Acórdão 2653/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Tribunal manteve o sobrestamento desta TCE determinado anteriormente pelo Acórdão de Relação 757/2019-TCU-Plenário, de igual relatoria, até o julgamento da apelação interposta pela União contra a sentença que lhe foi desfavorável na referida Ação Ordinária; Considerando a informação prestada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, destacando que sobrevieram aos autos os seguintes documentos: Peça 138: Memorando n. 391/2025-Conjur, de 7/10/2025, informando que, nos autos do Processo Judicial no 0034630-53.2010.4.01.3400, manejado por Cid Ney Santos Martins, o Juízo julgou procedente o pedido para "para reconhecer a prescrição do direito de punir do Estado, no que se refere à multa aplicada ao autor, nos autos da Tomada de Contas Especial n° Processo 003.584/2001-0 ". Informa, ainda, que a decisão foi mantida em sede de apelação e transitou em julgado em 25 de julho de 2025; Peça 141: Certidão de trânsito em julgado; Peça 142: Acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, prolatado em 21/5/2025, o qual, por unanimidade, negou provimento à Apelação e Remessa Oficial, para manter a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Considerando os pareceres exarados pela AudTCE e MPTCU (peças 143-145), em que é pugnado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em razão da Ação Ordinária 0034630-53.2010.4.01.3400, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) levantar o sobrestamento dos autos; b) arquivar o processo em decorrência da decisão judicial transitada em julgado em 23/7/2025 nos autos da Ação Ordinária 0034630- 53.2010.4.01.3400, que reconheceu, em favor de Cid Ney Santos Martins, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; c) informar o Grupo Executivo Para Extinção do Dner - MT (em liquidação) sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pela multa apurada nos autos; e d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao responsável Cid Ney Santos Martins. 1. Processo TC- Processo 003.584/2001-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.518/2005-1 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 003.025/2004-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 043.237/2021-5 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 004.264/2003-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 030.530/2008-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.582/2002-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Augusto Ferreira de Oliveira (XXX.949.001-XX); Cid Ney Santos Martins (XXX.115.987-XX); Egesa Engenharia S.A. (17.186.461/0001-01); Engespro Engenharia Ltda (00.604.322/0001-40); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); Genésio Bernardino de Souza (XXX.702.916-XX); Geraldo Augusto da Rocha Lima (XXX.079.796-XX); Jaime dos Santos de Freitas Pacheco (XXX.751.328-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Roberto Borges Furtado da Silva (XXX.589.751-XX); Rogério Gonzales Alves (XXX.259.397-XX); Ubirajara Alves Abbud (XXX.929.901-XX). 1.3. Entidade: Grupo Executivo Para Extinção do Dner - MT (em Liquidação). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Bruno Saraiva Duarte (107.829/OAB-MG), Wellington Cristiano da Fonseca e outros, representando Egesa Engenharia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.